Tribunal: TJSP
Processo: 2093660-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Planos de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde AMIL contra decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento de tratamento quimioterápico ao autor, diagnosticado com carcinoma escamoso de cavidade oral. A operadora alega que o tratamento prescrito não está coberto por seu plano, por ser

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Planos de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde AMIL contra decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento de tratamento quimioterápico ao autor, diagnosticado com carcinoma escamoso de cavidade oral. A operadora alega que o tratamento prescrito não está coberto por seu plano, por ser off label e não constar nas Diretrizes de Utilização da ANS.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde pode negar cobertura para tratamento quimioterápico prescrito por médico, sob a alegação de que o medicamento é off label e não está previsto no rol da ANS.
III. Razões de Decidir 3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, que aplica o CDC aos contratos de plano de saúde. 4. A negativa de cobertura para tratamento quimioterápico prescrito é abusiva, conforme entendimento sumulado pelo STJ, que determina que havendo indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de tratamento quimioterápico prescrito por médico é abusiva. 2. O rol da ANS é exemplificativo e não pode limitar o direito ao tratamento adequado.
Legislação Citada:
Lei no 8.078/90, art. 51, IV.
Lei no 9.656/98.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.769.557/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018.
STJ, AgRg no Ag 1355252/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 24.06.2014.